Tribunal: STF
Processo: ARE 1404052
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão, ementado nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL. PREVISÃO LEGAL DE VEDAÇÃO À INCLUSÃO DE OFICIAL EM QUADRO DE ACESSO NO CASO DE ESTAR SENDO PROCESSADO CRIMINALMENTE. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO EM CASO DE POSTERIOR ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 



    1. A Lei Estadual nº 3.743/75, em seu artigo 29, "d", dispõe que o oficial da Polícia Militar que for denunciado em processo-crime não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso, enquanto a sentença não transitar em julgado. Todavia, o art. 47, inciso III do Decreto Estadual nº 19.883/2003 garante o ressarcimento da preterição quando o graduado for impronunciado ou absolvido em processo a que estiver respondendo. 



    2. Essa regra não representa ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII da CF), já que a referida Lei somente estabelece critérios razoáveis e impessoais que visam a premiação dos Policiais Militares, em atendimento ao interesse público, sem qualquer indicativo de antecipação de culpa. 



    3. A vedação à inclusão de oficial em quadro de acesso, caso esteja sendo processado criminalmente, difere do contexto enfrentado pela tese adotada pelo STF em sede de repercussão geral (RE 560.900/DF – Tema nº 22), evocada pelo autor em sua peça recursal, por se referir a candidato de concurso público, na qual o Supremo Tribunal aplicou sem reservas o princípio da presunção da inocência. 



    4. Apelo conhecido e não provido.” (eDOC 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1°, II e III, 5°, LVIII, 6°, caput, 39, X, XI, e XV, 42, e 142, do texto constitucional. (eDOC 7) 



    Nas razões recursais, explica-se que o recorrente foi preterido da lista de promoção por estar respondendo a processo na vara da auditoria militar. Afirma-se que a promoção dos policiais militares do estado do Maranhão está regulada pela Lei 6.513/1995, e que está pautada na hierarquia. Entende-se que essa preterição constitui um ato nulo, que gera prejuízo financeiro, e que vulnera os princípios da presunção de inocência, da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem, concluiu que não viola o princípio da inocência a não inclusão em lista de promoção do militar que esteja respondendo a processo criminal, pois há previsão legal de ressarcimento no caso de absolvição. Nesses termos, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    A pretensão recursal gira em torno da análise se a não inclusão do apelante na lista de promoção da polícia militar, em razão do fato de responder a processo criminal, representa ofensa ao primado da Presunção de Inocência. 



    Sob esse aspecto, constata-se, de forma inequívoca, que o apelante encontra-se respondendo a Ação Penal nº 6777-18.2018.8.10.0001 (7244/2018), que tramita perante a Vara de Auditoria Militar.



    (...)



    As previsões transcritas acima são razoáveis e visam preservar a idoneidade moral no âmbito da corporação, justificável em face da relevância da atividade pública exercida, consistente na polícia ostensiva do Estado. Ademais, vê-se, pois, que o requisito referido é objetivo, somente exigindo que o oficial militar tenha sido denunciado em processo-crime, ainda que inconcluso.



    Assim, difere do contexto enfrentado pela tese adotada pelo STF em sede de repercussão geral (RE 560.900/DF – Tema nº 22), evocada pelo autor em sua peça recursal, por se referir a candidato de concurso público, situação diversa da ora examinada, na qual o Supremo Tribunal aplicou sem reservas o princípio da presunção da inocência. 



    Logo, não se vê aqui ofensa ao primado da Presunção de Inocência, já que a regra excepcional tem motivação no interesse público. Aliás, tal regra proibitiva é comum nos regramentos militares dos demais entes federados, como se vê dos seguintes pronunciamentos de nossos Tribunais Superiores que, em casos análogos reconheceram a sintonia da vedação legal em comento com o Princípio da Presunção de Inocência, pelo que cita-se:



    (...)



    Assim, em caso de absolvição no processo a que estiver respondendo, o policial militar será ressarcido da preterição, ou seja, tem preservado seu direito à promoção.



    (...)



    Desse modo, figurando o apelante como denunciado em ação penal e, existindo norma expressa de ressarcimento à preterição, no caso de absolvição ou impronúncia no processo em que está respondendo, não é ilegal sua exclusão da lista de promoção pretendida e inexiste qualquer ofensa ao postulado da presunção de inocência.



    (...)” (eDOC 5, p. 3-6)



    No caso, verifico que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o impedimento, previsto em legislação local, de inclusão de militar em lista de promoção em virtude da existência de processo penal em seu desfavor não viola o princípio da presunção de inocência, desde que haja expressa previsão legal de ressarcimento em caso de absolvição. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. AL. A DO § 3º DO ART. 176 DA LEI N. 7.990/2001 DA BAHIA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CONDICIONANTES. POLICIAIS MILITARES QUE ESTEJAM RESPONDENDO A PROCESSO CRIMINAL, PROCESSO CIVIL POR ABUSO DE AUTORIDADE E PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. X DO § 3º DO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não impugnação de todas as normas que integram o conjunto normativo apontado como inconstitucional: ausência do interesse de agir da parte autora. Precedentes. 2. Não configura contrariedade ao princípio da presunção de inocência a restrição imposta pela norma estadual impugnada por se caracterizar restrição administrativa que não se reveste de caráter punitivo, mas acautelatório, pela qual se assegura a persecução penal e se evitam eventuais prejuízos à administração militar. Precedentes. 3. As especificidades das instituições militares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, respaldam a definição legal de critérios diferenciados para a transferência de seus membros à reserva remunerada de forma voluntária. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida quanto à expressão “estiver respondendo a processo administrativo” prevista na al. a do § 3º do art. 176 da Lei n. 7.990/2001 da Bahia e, na parte conhecida, julgada improcedente para declarar constitucional a condição para transferência à reserva remunerada, a pedido, ao policial militar que estiver respondendo a processo criminal ou por abuso de autoridade”. (ADI 5493, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 710266 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11.4.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.11.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL 61/1998. VIGÊNCIA NA DATA DO ATO DE PROMOÇÃO. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF”. (RE 781655 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20.3.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente